Tribunal: TJMT
Processo: 1033741-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033741-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY FARIA DOS SANTOS - CPF: 033.089.081-66 (APELANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BATISTA DUREX - CPF: 506.408.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGO SIONEY NEVES PIRES - CPF: 956.995.972-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS, MAS COM INDICAÇÃO MÍNIMA DE CAUSA DE PEDIR – RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO RÉU – PREVALÊNCIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA POLICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – FALSA IDENTIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CP – SÚMULA 522 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que as razões recursais apresentadas sejam genéricas e não impugnem especificamente os fundamentos da sentença condenatória, deve-se considerar o princípio da ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição, especialmente em matéria penal, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

2.

O conjunto probatório, consistente na confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial militar ouvidos em juízo, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo, restando demonstrado que o réu, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o veículo da vítima.

3.

Conforme a Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", sendo irrelevante para configuração do tipo penal previsto no art. 307 do CP que a conduta tenha sido praticada sob o argumento de exercício de autodefesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Faria Dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto. (ID 282090379)

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula genericamente a absolvição do réu com base no princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, alegando que para condenação são necessárias provas contundentes judicializadas. (ID 282090395)

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a confirmação da sentença condenatória. (ID 282090397)

A Douta Procuradoria de Justiça também opinou pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, alternativamente, pelo desprovimento, considerando que as provas produzidas são suficientes para manter a condenação, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:

Apelação Criminal. Crime de roubo na modalidade tentada e crime de falsa identidade. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar de não conhecimento. Ausência de fundamentação. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito. Requerida a reanálise dos fatos e das provas. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de não conhecimento do recurso

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais, relativa à violação do princípio da dialeticidade.

Com a devida vênia, rejeito a preliminar.

Apesar de reconhecer que as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença condenatória, há que se considerar o princípio da ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição, especialmente em matéria penal.

O apelo defensivo, embora conciso, postula a absolvição do réu com base na alegação de insuficiência de provas judicializadas, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição e o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além do artigo 8o, 2, 'h', do Pacto de São José da Costa Rica. Ainda que de forma genérica, há um pedido e uma causa de pedir, qual seja, a alegada insuficiência probatória para condenação.

Ademais, conforme mencionado nas próprias razões recursais, o apelo foi interposto pelo próprio réu, tendo a Defensoria Pública apenas apresentado as razões em seu favor. Sendo assim, o direito de recorrer exercido pelo réu não pode ser limitado por uma tecnicidade processual, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa.

No âmbito penal, em que se discute a liberdade do indivíduo, deve prevalecer a interpretação mais favorável quanto ao conhecimento dos recursos defensivos. Assim, ainda que sucinto e genérico, o recurso apresenta um mínimo de fundamentação que autoriza seu conhecimento.

Portanto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Razões da defesa

A materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, não havendo qualquer razão para a reforma da sentença condenatória.

Quanto ao crime de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP)

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência no 2024.388482, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No tocante à autoria, o próprio acusado confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial, admitindo que tentou subtrair o veículo da vítima, embora alegando estar embriagado e portando apenas um simulacro de arma de fogo.

A vítima Igo Sioney Neves Pires, em seu depoimento judicial, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que estava em seu veículo aguardando uma corrida de aplicativo quando foi surpreendido pelo acusado, que, portando o que aparentava ser uma arma, anunciou o roubo dizendo "perdeu, perdeu, desce do carro". Ao perceber que se tratava de um simulacro, a vítima entrou em luta corporal com o réu, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da polícia.

O policial militar Rudinei Souza Ferreira, por sua vez, confirmou em juízo que, ao chegar ao local, encontrou a vítima imobilizando o acusado, tendo sido informado que este havia tentado roubar o veículo utilizando um simulacro de arma de fogo.

A alegação genérica da defesa de insuficiência de provas judicializadas não encontra respaldo nos autos, uma vez que todos os elementos probatórios foram devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução criminal, sendo a confissão do réu corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo.

Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, CP)

Da mesma forma, a materialidade e autoria do crime de falsa identidade restaram comprovadas.

O próprio acusado admitiu em juízo que, ao ser abordado pelos policiais militares, identificou-se usando o nome de seu irmão, fato também confirmado pelo policial Rudinei, que testemunhou que o acusado apresentou nome diverso no momento da abordagem policial.

Conforme apurado, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e o interrogatório perante a autoridade policial foram todos elaborados em nome falso, sendo a verdadeira identidade do acusado descoberta apenas durante a audiência de custódia.

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 522 do STJ), "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta sob o pretexto de exercício de autodefesa.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para fundamentar a condenação imposta na sentença recorrida, não subsistindo a alegação defensiva de insuficiência probatória.

À vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025